Tribunal: TJMT
Processo: 1010494-43.2022.8.11.0004
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010494-43.2022.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GEOVAH PERES DE MIRANDA JUNIOR - CPF: 166.379.681-53 (APELADO), FERNANDO PIZA DE QUEIROZ - CPF: 016.924.511-03 (ADVOGADO), LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO - CPF: 353.049.521-20 (ADVOGADO), WMARLEY LOPES FRANCO - CPF: 165.716.651-15 (ADVOGADO), ALANA PRISCILA SOUSA FRANCO - CPF: 039.536.541-44 (ADVOGADO), ADALTO DE FREITAS FILHO - CPF: 315.866.001-68 (APELANTE), IZAIAS MARIANO DOS SANTOS FILHO - CPF: 378.327.511-34 (ADVOGADO), ARI FERREIRA DE QUEIROZ - CPF: 324.811.019-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. CONTRADITA DE TESTEMUNHAS. PARCIALIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA. AUTONOMIA DO TÍTULO DE CRÉDITO. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO

– OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO
.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória, condenou o apelante ao pagamento de quantia certa representada por cheque. O apelante alega, em preliminar, nulidade da sentença por contradita indevida de suas testemunhas e, no mérito, ilegitimidade ativa do apelado e inexigibilidade do cheque.

II. Questões em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se a contradita das testemunhas do apelante foi corretamente deferida; (ii) se o apelado possui legitimidade ativa para a ação monitória; e (iii) se o cheque apresentado como prova escrita preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade para o deferimento do pedido monitório.

III. Razões de decidir

3.

A contradita das testemunhas foi corretamente deferida, pois restou demonstrada a sua parcialidade, em vista a relação de advogado-cliente e patrão-empregado com o apelante.

4.

O apelado possui legitimidade ativa para a ação monitória, pois o cheque foi emitido em seu favor como pessoa física, porquanto não há prova de que o título estivesse vinculado a contrato de mútuo feneratício firmado entre as empresas das partes.

5.

O cheque apresentado na ação monitória preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, bem como está formalmente em ordem e com valor em quantia certa, título executivo extrajudicial hábil para embasar a ação monitória.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A contradita de testemunhas que possuem relação de advogado-cliente ou patrão-empregado com a parte é medida que se impõe para garantir a imparcialidade do processo. 2. Em ação monitória fundada em cheque, basta que o título esteja formalmente em ordem e com valor em quantia certa para o deferimento do pedido monitório. 3. O cheque, como título de crédito autônomo, independe do negócio jurídico que o originou, assim, desnecessária a comprovação da causa debendi para a constituição do crédito.”

Dispositivos relevantes citados:
Art. 85, § 2o, I a IV, do CPC; Lei no 7.357/85, art. 13.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorram e não propriamente a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Cuida-se de
Embargos de Declaração opostos pelo requerido apelante
Adalto de Freitas Filho

contra o acórdão

que à unanimidade desproveu sua Apelação no
1010494-43.2022.811.0004
,

assim ementado:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. CONTRADITA DE TESTEMUNHAS. PARCIALIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA. AUTONOMIA DO TÍTULO DE CRÉDITO. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória, condenou o apelante ao pagamento de quantia certa representada por cheque. O apelante alega, em preliminar, nulidade da sentença por contradita indevida de suas testemunhas e, no mérito, ilegitimidade ativa do apelado e inexigibilidade do cheque.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a contradita das testemunhas do apelante foi corretamente deferida; (ii) se o apelado possui legitimidade ativa para a ação monitória; e (iii) se o cheque apresentado como prova escrita preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade para o deferimento do pedido monitório.

III. Razões de decidir

3. A contradita das testemunhas foi corretamente deferida, pois restou demonstrada a sua parcialidade, em vista a relação de advogado-cliente e patrão-empregado com o apelante.

4. O apelado possui legitimidade ativa para a ação monitória, pois o cheque foi emitido em seu favor como pessoa física, porquanto não há prova de que o título estivesse vinculado a contrato de mútuo feneratício firmado entre as empresas das partes.

5. O cheque apresentado na ação monitória preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, bem como está formalmente em ordem e com valor em quantia certa, título executivo extrajudicial hábil para embasar a ação monitória.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A contradita de testemunhas que possuem relação de advogado-cliente ou patrão-empregado com a parte é medida que se impõe para garantir a imparcialidade do processo. 2. Em ação monitória fundada em cheque, basta que o título esteja formalmente em ordem e com valor em quantia certa para o deferimento do pedido monitório. 3. O cheque, como título de crédito autônomo, independe do negócio jurídico que o originou, assim, desnecessária a comprovação da causa debendi para a constituição do crédito.”

Dispositivos relevantes citados
:

Art. 85, § 2o, I a IV, do CPC; Lei no 7.357/85, art. 13.
”

Alega omissão decorrente do não
enfrentamento do artigo 447, parágrafo 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil e omissão

“quanto ao entendimento jurisprudencial do STJ da discussão da causa debendi de cheque prescrito em ação monitória”.

Ao final, após sustentar prequestionamento pede o provimento dos seus Embargos de Declaração (id. 257472172).

Nas suas contrarrazões, id. 260846199,
o requerido apelado
Geovah Peres De Miranda Júnior

pede o não conhecimento dos Embargos de Declaração. Alternativamente, o desprovimento do citado

recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

E. Câmara
:

Cuida-se de
Embargos de Declaração opostos pelo requerido apelante
Adalto de Freitas Filho

contra o acórdão

que à unanimidade desproveu sua Apelação no
1010494-43.2022.811.0004
,

assim ementado:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. CONTRADITA DE TESTEMUNHAS. PARCIALIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA. AUTONOMIA DO TÍTULO DE CRÉDITO. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória, condenou o apelante ao pagamento de quantia certa representada por cheque. O apelante alega, em preliminar, nulidade da sentença por contradita indevida de suas testemunhas e, no mérito, ilegitimidade ativa do apelado e inexigibilidade do cheque.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a contradita das testemunhas do apelante foi corretamente deferida; (ii) se o apelado possui legitimidade ativa para a ação monitória; e (iii) se o cheque apresentado como prova escrita preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade para o deferimento do pedido monitório.

III. Razões de decidir

3. A contradita das testemunhas foi corretamente deferida, pois restou demonstrada a sua parcialidade, em vista a relação de advogado-cliente e patrão-empregado com o apelante.

4. O apelado possui legitimidade ativa para a ação monitória, pois o cheque foi emitido em seu favor como pessoa física, porquanto não há prova de que o título estivesse vinculado a contrato de mútuo feneratício firmado entre as empresas das partes.

5. O cheque apresentado na ação monitória preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, bem como está formalmente em ordem e com valor em quantia certa, título executivo extrajudicial hábil para embasar a ação monitória.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A contradita de testemunhas que possuem relação de advogado-cliente ou patrão-empregado com a parte é medida que se impõe para garantir a imparcialidade do processo. 2. Em ação monitória fundada em cheque, basta que o título esteja formalmente em ordem e com valor em quantia certa para o deferimento do pedido monitório. 3. O cheque, como título de crédito autônomo, independe do negócio jurídico que o originou, assim, desnecessária a comprovação da causa debendi para a constituição do crédito.”

Dispositivos relevantes citados
:

Art. 85, § 2o, I a IV, do CPC; Lei no 7.357/85, art. 13.
”

O Colegiado ao desprover, de forma suficiente, o Apelo, ou seja, sem deixar tese sem ser analisada, concluiu que era o caso de manter a sentença impugnada que na
Ação Monitória
proposta por
Geovah Peres De Miranda Júnior
apelado e aqui embargado de declaração
,
rejeitou os
Embargos Monitórios
opostos pelo Requerido, aqui Apelante
Adalto de Freitas Filho
, e julgou procedente a
Ação Monitória
proposta pelo Autor
Geovah Peres De Miranda Júnior

para constituir de pleno direito, a importância de
R$
260.000
,
00 (duzentos e sessenta mil reais).

Veja a o fragmento da conclusão do v. acórdão:

“
VOTO – PRELIMINAR (DA CONTRADITA DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELO REQUERIDO/APELANTE)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de preliminar, o Apelante pugna pela nulidade da sentença recorrida sob o argumento de que o Juízo equivocadamente deferiu a contradita em relação das testemunhas FABIOLA LETÍCIA FANI DE OLIVEIRA e ALBERTO DE JESUS SOUZA.

Alega que o depoimento prestado por ambas as testemunhas apresentadas deve ser considerado como legítimo e isento testemunho, e não como meros informantes; defende que não há parcialidade nos depoimentos declarados pelas testemunhas arroladas.

De pronto, não prospera a tese preliminar suscitada.

Da análise da audiência instrutória realizada na origem, observa-se que foram ouvidas as testemunhas apresentadas por ambas as partes (ID. 148737348).

Com efeito, quando da oitiva da testemunha FABIOLA LETÍCIA FANI DE OLIVEIRA, o Juiz da causa observou que a referida testemunha atuou/atua como Advogada do Requerido em outras demandas deu seu interesse, da pessoa física e jurídica.

Ora, é incontestável que, na qualidade de Advogada do Apelante em outras demandas, é plausível concluir pela parcialidade da testemunha, porquanto representa os interesses do Requerido como sua causídica de confiança.

Quanto à testemunha Alberto de Jesus Souza, fora constatado que este é empregado numa das empresas administradas pelo Requerido
ADALTO DE FREITAS FILHO
, o que evidencia claramente o interesse da testemunha para com o Apelado, que é seu patrão.

Assim, ao contrário do que quer fazer crer o Recorrente, observa-se que a contradita ratificada pelo Juízo na origem está de acordo com a lei de regência. Não há, portanto, mácula de vício passível de regularização, razão por que
rejeita-se
a preliminar.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Eminentes pares:

Trata-se os autos de
Ação Monitória
proposta por
GEOVAH PERES DE MIRANDA JUNIOR
em desfavor de
ADALTO DE FREITAS FILHO,
com o objetivo de receber o valor atualizado representado pelos cheques de ID. 105685938, motivo pelo qual pugna pela expedição e mandado de pagamento e, ao final, pela sua conversão em mandado executivo.

A condição de inadimplência do Demandado deu azo ao ajuizamento da
Monitória
, em que pretende o Autor a cobrança forçada e a formação de título executivo no valor indicado nos autos.

O requerido opôs
Embargos Monitórios
(ID. 126867410) em que pleiteou a improcedência dos pedidos iniciais, sob argumento de que inexiste relação jurídica entre as partes (Id. 126867410).

Na sequência o Requerente apresentou impugnação aos Embargos Monitórios (ID. 128922540), a qual restou sucedida para a prolação da sentença de acolhimento da
Ação Monitória
proposta (ID. 164748727), o que motivou a interposição deste Apelo pela parte Requerida.

Em síntese, o Requerido sustenta a ilegitimidade ativa do Autor para pleitear em Juízo o recebimento do cheque objeto da lide. Argumenta que o referido cheque se trata apenas de uma garantia dada à parte Autora, em razão de um contrato de mútuo feneratício celebrado entre a empresa GM INCORPORADORA LTDA., de propriedade do Requerente e a empresa MOTOGARÇAS COMÉRCIO E PARTICIPAÇÃO LTDA., representada pelo sócio administrador, ora Requerido/Apelante.

Pois bem. Não prospera a pretensão recursal.

De início, sabe-se que são três os requisitos essenciais para a utilização do procedimento monitório: a) prova documental escrita da dívida; b) que esse documento não tenha eficácia executiva; c) que se objetive receber pagamento, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel.

O pedido veiculado na presente demanda se prende ao pagamento de soma em dinheiro, o que se mostra perfeitamente cabível. Prova escrita, por sua vez, é todo documento idôneo, merecedor de fé, que sirva para demonstrar a verossímil existência de uma obrigação.

Na hipótese, conquanto o Apelante alegue que jamais existiu relação jurídica entre as partes (físicas) e que todos os negócios jurídicos firmados foram, na verdade, entre suas respectivas empresas, não há prova concreta nesse sentido.

Em verdade, verifica-se que o contrato mencionado foi firmado na data de
24.11.2016
e este não faz nenhuma menção ao cheque discutido nos autos,
vide
ID. 126867411.

Com efeito, observa-se dos autos que o cheque
sub judice
foi expedido
em favor da pessoa física do autor, pela pessoa física do demandado,
somente na data de
01o.04.2022
, ou seja,
06 (seis) anos após o contrato mencionado anteriormente.

Os argumentos lançados pelo Recorrente são isolados e carecem de comprovação idônea.

De mais a mais, vale relembrar que o cheque é, em regra, título de crédito autônomo, de modo que não há que se discutir a
causa

debendi
, porquanto, nos termos do art. 13 da Lei no 7.357/85, a obrigação assumida por meio desse instrumento é independente do negócio jurídico que o originou. Veja-se:

“Art. 13 As obrigações contraídas no cheque são autônomas e independentes.”

Em outras palavras, em sede de
ação monitória
não se exige a comprovação da origem da dívida, mas apenas a apresentação da prova escrita. Assim, é ônus do devedor produzir prova da inexigibilidade da dívida e demonstrar a falta de higidez do contrato, o que não ocorreu no caso.

Logo, restam evidenciados os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do crédito exequendo, visto que os documentos juntados estão formalmente em ordem, o valor da dívida em quantia certa que foi estabelecido expressamente pelas partes, e há previsão de pagamento em data anterior ao ajuizamento da execução.

Com essas considerações,
nega-se provimento
ao apelo para manter a sentença recorrida.

Por fim,
majora-se
os honorários advocatícios para 12% (doze) por cento, nos termos do art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.”.

Logo omissão não há.

O fato de não se ter citado artigo do CPC não significa dizer que o acordão foi omisso, notadamente se tratou, de forma suficiente, das teses sustentadas pelas partes.

Verifica-se que a alegação de omissão tem por base a irresignação com a decisão impugnada
e não com eventual falta de análise de tese.

Importa registrar ainda que os declaratórios também não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade de recurso, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se no
decisum
não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Aliás, como
recentemente
decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar em 17.3.2020, os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
SÃO RECURSO COM FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA
,
sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material
, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020)
(grifei).

Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados no acórdão embargado, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro, ao sustentar os alegados vícios,
o embargante pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto pelo órgão Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida
.

O prequestionamento, por si só, não é capaz de dar guarida aos Embargos de Declaração opostos com a esta finalidade específica.

Neste sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E DE EFETIVIDADE A SERVIDOR PÚBLICO PRATICADOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – ACÓRDÃO QUE CONCLUIU PELA INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO EM SITUAÇÕES QUE AFRONTEM DIRETAMENTE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRECEDENTES DO STJ –CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – REJEIÇÃO. 1.Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida. 2.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC
.”
(N.U 0054084-07.2019.8.11.0000, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/03/2020, Publicado no DJE 20/03/2020)

(grifei).

Realça-se que na estrutura do Poder Judiciário, o Superior Tribunal e Justiça, tem sua relevante missão Constitucional e não tem, por isso, vocação para reexame de matéria fática nem mesmo como no caso, prequestionado.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esse enfoque.

Mostra-se devidamente fundamentado a decisão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir.

Diante disso e por mais que se procure dar largueza à interposição dos Embargos Declaratórios, não se visualiza os vícios alegados.

Sem razão pedido de condenação por litigância de má-fé porquanto não verificada a presença de elementos aptos a provocar a pretendida condenação.

Posto isso,
nega-se provimento para os Embargos de Declaração e mantém-se o v. acordão impugnado que à unanimidade
desproveu a Apelação no
1010494-43.2022.811.0004
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025